Tribunal: TJSP
Processo: 0033821-68.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liquidação / Cumprimento / Execução
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS BLOQUEADOS VIA BACENJUD – REFORMA NO CASO – A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é devida nas hipóteses de indevida oposição à excussão de bens, o que não se verifica quando pende discussão acerca dos limites da obrigação – Havendo a

Ementa:
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, EM RAZÃO DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS BLOQUEADOS VIA BACENJUD – REFORMA NO CASO – A multa por ato atentatório à dignidade da justiça é devida nas hipóteses de indevida oposição à excussão de bens, o que não se verifica quando pende discussão acerca dos limites da obrigação – Havendo a superveniente perda do objeto da obrigação de fazer, não se justifica, via de consequência, a manutenção da penalidade – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça afastada – Recurso provido.